Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801976-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA, SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO, ABADA ALBUQUERQUE MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO RÉU, ABADA ALBUQUERQUE MARINHO. PREJUDICADA EXAME DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RÉUS: DIEGO DO NASCIMENTO COSTA E SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO A PACIENTE SELMA DE MELO. EXCEPCIONALIDADE. ART. 318, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1
.
Homologo
o pedido de desistência interposto pela defesa do paciente,

Abada Albuquerque Marinho
,
para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito,

restando
prejudicada

a análise do pleito de Trancamento de Ação Penal
, em relação ao delito tipificado no
art. 12 da Lei 10.826/06
imputado na peça acusatória ao referido paciente.

2
. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor dos pacientes, Diego do Nascimento da Costa e Selma Cristina Evangelista de Melo, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

3
. Vislumbra-se,
in casu,
que a paciente, Selma Cristina Evangelista de Melo, preenche o disposto no art. 318, III, do CPP, incluído pela Lei 13.257/16, razão pela qual tenho que
a substituição procedida pelo Magistrado
a quo
se encontra adequada ao caso concreto
, visto que a Lei busca a proteção e o resguardo dos filhos menores de 06 anos, devendo a denunciada
permanecer em prisão domiciliar
, conforme decidido pela autoridade dita coatora.

4.Ordem conhecida, em parte, e Denegada na parte conhecida, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
homologar o pedido de desistência
formulado pelo impetrante em relação ao paciente, Abada Albuquerque Marinho e
conhecer, em parte, do
writ
e
denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Direito Penal, por meio de videoconferência, realizada no dia 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA;
SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO e ABADA ALBUQUERQUE MARINHO,
em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, nos autos do Proc. n.º

0000904-35.2020.8.14.0040
.

Consta da impetração que o feito originário examina fato ocorrido com o adolescente de 16 anos, L.C.A.C., o qual relatou que no dia 30.01.2020, por volta da meia noite, foi abordado por vigilantes da Empresa Lions que os conduziram até um imóvel onde permaneceu em cárcere e fora supostamente agredido, tendo sido atingido por cinco disparos de arma de fogo, tudo por conta de ter tentado furtar uma igreja.

Informa o impetrante que às 18h30 do dia 31.01.2020, um vigilante da referida empresa fora abordado por policiais, conduzindo os mesmos até a residência dos então suspeitos, lá chegando no período noturno, adentrando no imóvel sem ordem judicial nem autorização dos moradores, em flagrante
desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
.

Relata que os policiais, supostamente, encontraram arma de fogo na residência do paciente, Abada Albuquerque Marinho, e que a descrição dos fatos narrados pelos agentes em nada se assemelha aos tipos de
flagrante admitidos em direito
, eis que

“Não é, de maneira nenhuma próprio, uma vez que não estavam cometendo o crime e nem tinham acabado de cometer; não é impróprio, uma vez que não foram perseguidos; e não é ficto, uma vez que não foram encontrados logo depois com objetos que fizessem presumir autoria de delito
.”

Alega
que, por ocasião da audiência de custódia, o Magistrado
a quo,
sem fazer uso de qualquer fundamentação, homologou o flagrante e, na sequência,
“
não fundamentou a prisão de SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO
, mas apenas converteu uma prisão preventiva ainda inexistente, em prisão domiciliar, por ser a investigada mãe de criança de 3 (três) anos
”,
entendendo, ainda,
pela decretação da prisão preventiva dos pacientes,
DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA
e ABADA ALBUQUERQUE MARINHO.

Aduz que o paciente,
Diego do Nascimento Costa
, se
evadiu do distrito da culpa
por considerar injusta a acusação, bem como a decretação de sua prisão, esclarecendo que os outros dois processos que o paciente, Diego responde não envolvem crimes praticados com violência real ou presumida.

Pugna, ao final, pela
concessão da medida liminar, com a revogação imediata da prisão cautelar imposta aos pacientes
, argumentando que os decretos prisionais afrontam o Princípio da motivação das decisões judiciais.

Em seguida, requer,

a
confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor dos pacientes, a competente ordem de
“habeas corpus”
, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA; Alternativamente que seja relaxado o flagrante e considerados contaminados todos os elementos informativos oriundos da invasão ilegal ao domicílio dos pacientes com o consequente
trancamento da persecução penal
em relação ao delito de posse ilegal de arma permitida e a devolução do aparelho celular apreendido;
A intimação pessoal do Douto Advogado para a
sustentação oral
, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara.

Liminar indeferida em 09.03.2020. (ID. nº
2832214).

Informações prestadas em 12.03.2020, relatando que:

“(...) Os pacientes são acusados do cometimento da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil; além do crime de posse de arma de fogo pelo paciente, ABADA ALBUQUERQUE MARINHO. Quanto aos fatos nos quais se articula a acusação, noticia o inquérito policial que no dia 30 de janeiro de 2020, durante a madrugada, os pacientes, por motivo fútil, causaram lesões pérfurocontundentes por meio de cinco disparos de arma de fogo no intento de ceifar a vida do adolescente, L. C. A. DE S., o que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. Relatam os autos que no dia dos fatos os pacientes, que atuavam como vigilantes da empresa ‘LIONS’, abordaram a vítima (16 anos) e o conduziram a um imóvel, ocasião em que passaram a agredi-lo, por, segundo a própria vítima, ter tentado furtar uma igreja. Relatou, ainda, que a vítima foi atingida por tiro no braço e empreendeu fuga, sendo alvejado por mais 04 disparos e, mesmo ferido, conseguiu se esconder dentro do matagal e, logo depois, logrou êxito em encontrar uma carona que o direcionou ao hospital municipal desta comarca. O Setor Psicossocial do Hospital informou às autoridades competentes, e os pacientes foram reconhecidos pela vítima. Por fim, os policiais em diligência na sede da empresa ‘LIONS’, lograram êxito em encontrar uma arma de fogo sob a posse de ABADA ALBUQUERQUE MARINHO e o veículo FORD/FIESTA cor prata, o que corroborou a declaração da vítima. Quanto à efetivação da medida constritiva, os pacientes, ABADA ALBUQUERQUE MARINHO e SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO foram presos em flagrante no dia 31/01/2020, tendo sido ao primeiro convertida a prisão em flagrante em preventiva e
à segunda obteve a conversão em prisão domiciliar
. Em relação ao agente DIEGO, na decisão que homologou a prisão em flagrante dos demais, fora analisada a representação da autoridade policial e
decretada a prisão preventiva a qual ainda não fora cumprida
. O feito está em fase inicial, sobrevindo o recebimento da denúncia nesta data. (...).
(ID 2855572)).

Na data de 13.03.2020, o impetrante protocolou
pedido de desistência
em relação ao Denunciado,
Adaba Albuquerque Marinho
. (ID. 2866935).

Parecer do Órgão Ministerial, datado de 15.04.2020, “
pelo conhecimento do habeas corpus, no tocante às teses levantas em benefício dos pacientes, Selma Cristina Evangelista de Melo e Diego do Nascimento Costa, porque atendidos todos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no concernente aos argumentos expendidos em prol do paciente Abada Albuquerque Marinho, ante a existência de fato impeditivo do poder de recorrer, qual seja, a desistência do mandamus. Porém, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal aos pacientes.”

(ID 2958149).

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do presente
mandamus,
cabe examinar o pedido de desistência do impetrante em relação ao Paciente,
Abada Albuquerque Marinho
, atendendo a pedido do próprio paciente que optou por adotar os serviços advocatícios de patrono diverso. (ID. nº. 2866935).

Assim, considerando o acima exposto,
homologo
o pedido de desistência interposto pela defesa do paciente,

Abada Albuquerque Marinho
,
para que produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem exame de mérito, restando
prejudicada

a análise do pleito de Trancamento de Ação Penal
, em relação ao delito tipificado no
art. 12 da Lei 10.826/06
imputado na peça acusatória ao referido paciente, determinando, ainda, o arquivamento dos presentes autos apenas em relação
ao paciente,

Abada Albuquerque Marinho
.

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO
e DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA
,
em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consoante se depreende dos autos,
ABADA ALBUQUERQUE

MARINHO
e
SELMA CRISTINA EVANGELISTA DE MELO
foram presos em flagrante, tratando-se de flagrante impróprio, por serem partícipes nesta tentativa de homicídio, por motivo fútil, em que figura como vitima o adolescente, L.C.A. de S., de 16 anos de idade, que se encontra hospitalizado no Hospital Geral de Parauapebas, vitima de cinco disparos de arma de fogo, sendo que o autor do disparo foi identificado e qualificado, como Diego do Nascimento da Costa, porém o mesmo ainda não foi localizado .

Inicialmente, insta registrar que o impetrante sustenta,
em parte
, sua tese defensiva na
negativa de autoria
, bem como na ausência de comprovação da participação dos pacientes no evento delituoso, em exame, o que descaracteriza a natureza excepcional da ação de
habeas corpus
, resguardada para o combate a constrangimentos evidentemente ilegais. Com efeito as assertivas acerca da autoria do crime imputado aos pacientes deverão ser analisadas pelo Magistrado de 1º Grau, não sendo adequadas para lastrear o objeto do presente
writ,
eis que reclama aprofundado exame da prova, o que extrapola o limite de discussão nesta via sumária, razão pela qual
não conheço
deste pedido, bem como do pleito de devolução do aparelho celular apreendido, por ser incabível na via eleita.

Do alegado vício no flagrante.

Sobre a matéria, peço vênia, ao douto Procurador de Justiça para utilizar seus fundamentos como razão de decidir:

“ (...)
, ao contrário do que sustenta o impetrante, a prisão dos 02 (dois) primeiros pacientes foi corretamente enquadrada na modalidade de flagrante impróprio, ante o preenchimento das exigências dispostas no art. 302, Inciso III do Código de Processo Penal, eis que a perseguição aos agentes delitivos se deu logo após o conhecimento do fato criminoso pela autoridade, sendo tal assertiva consubstanciada em diversas passagens do Inquérito Policial – cuja cópia fora juntada por ocasião da impetração – do qual destacamos o Relato do Condutor, Policial Civil Bruno Spencer Sousa Fonseca, que assim declarou, em suma: “(...) Que trabalha no departamento de homicídio desta Unidade Policial, informando que na tarde de hoje (31/01/2020), por volta das 17hs20min, foi informado pela Assistente Social do HGP acerca da entrada no referido nosocômio de adolescente vítima de cinco disparos de arma de fogo, de imediato, foi encetada diligência ao local identificando a vítima (...); que, após todo levantamento realizado com a vítima, inclusive, com a presença do IPC DHIAN que realizou a gravação de filmagem de toda entrevista preliminar, além da presença do Assistente Social ‘Sr. MARCIO’, foram encetadas incessantes diligências a fim de localizar os autores do fato; que, por volta de 18hs30min, (...) foi realizada abordagem de um vigilante da referida empresa (‘Lion’), identificado como PATRICK MENEZES DE BRITO que (...), na ocasião conduziu os investigadores até o imóvel apontado pelo vigilante como residência de DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA (...)”. (grifei) Ademais, cumpre-nos salientar que, analisando acuradamente a decisão impetrada, comungamos do entendimento da autoridade coatora, pois não vislumbramos qualquer vício de ordem material ou formal, que possa macular o auto de prisão em flagrante, que foi lavrado em devida consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria, tendo sido a custódia flagrancial corretamente homologada e convertida em preventiva, eis que preenchidos os requisitos exigidos por força de lei, razão pela qual, resta superado qualquer argumento em sentido contrário.”

Da manutenção da prisão domiciliar imposta a Paciente, Selma Cristina Evangelista de Melo.

Alega o impetrante que, o Juízo plantonista em audiência de custódia homologou o flagrante sem fazer uso de qualquer fundamentação. Na sequencia, simplesmente sem qualquer motivação, não fundamentou a prisão de Selma Cristina Evangelista de Melo, mas apenas converteu uma prisão preventiva, ainda inexistente, em prisão domiciliar, por ser a investigada mãe de criança de 03 anos.

Com efeito, para melhor análise do tema transcrevo o decreto cautelar,
in litteris
:

“
Preenchidos os requisitos formais” entrega de nota de culpa, v.g., e materiais da prisão administrativa HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante. Constato que os investigados foram presos em estado de flagrância. Passo a analisar a possibilidade de converter a prisão preventiva requerida pelo MPPA. No que toca a prisão preventiva da investigada, Selma Cristina Evangelista de Melo, hei por bem converter sua prisão preventiva em prisão domiciliar. De fato, tendo filho de 03 (três) anos, não havendo ninguém para exercer a guarda da criança, é justificável a imposição de cautelares distintas da prisão, por expressa opção do artigo 318 do CPP. A situação do investigado, ABADA ALBUQUERQUE MARINHO, é outra. Explico. Percebo que o presente investigado, junto com outros “padrasto de Selma, sua esposa”, mantém uma empresa de segurança supostamente irregular. Com efeito, há indícios de que seguranças da empresa, todos armados fazem serviço de vigilância pessoal e patrimonial em desconformidade com as normas e exigências da Polícia Federal. Em tese, existe uma engenharia familiar localizada a realização de condutas socialmente nefastas, pelo menos foi o que se extraiu do caso concreto. Foi possível perceber que a vítima fora colocada em cárcere privado na casa deste investigado. Não bastasse, os investigados, após cenas de tortura, tentaram tirar a vida da vítima pelo disparo de cinco tiros. Não nos olvidemos de que as agressões e o início da tentativa de homicídio, não se esquecendo que a vítima está hospitalizada em estado grave, no hospital, ocorreu na residência do investigado Abada Albuquerque Marinho. Dai já se refere, prima facie, o elevado grau de sua participação no caso concreto, havendo relatos de que a todo instante instigava o executor dos tiros, seu parente “parentesco cível.” A periculosidade deste, pelo menos por ora, é fortemente indiciária. É importante abordar um ponto. De fato, apesar de não possuir antecedentes criminais, foi relevante constatar que a outra arma, distinta daquelas utilizadas ao disparo, foi com ele localizada. Mas, o grau de sua participação nessa estrutura empresarial, disfuncional, não deixa de ser invulgar, já que sua residência, ao que parece, serve de sede atividade. Até melhor esclarecimento destes fatos, entendo que a manutenção de sua prisão cautelar se mostra justificável. Repito. Pelo menos por ora, principalmente porque estamos diante de fase incipiente das investigações, não se vislumbra a possibilidade de o investigado responder o processo em liberdade. Medidas cautelares substitutivas, distintas da prisão não se afigurariam suficientes, vez que não apresentam a suficiente disciplina pessoal e responsabilidade à ordem normativa. Além do mais, não é possível desconsiderar que a empresa de segurança em questão, irregular, detém aparato bélico ilegal e técnicas escurias, como a utilização, em tese, de tortura e cárcere privado. No que se refere ao pedido de prisão preventiva de DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA, presentes seus requisitos. Pois, sendo este aquele que teria realizado os disparos, está foragido. Além do que, sendo ele um dos proprietários da empresa, inclusive com laços de parentesco com os demais investigados, já responde por outros crimes, estando inclusive em liberdade provisória, ou seja, sua liberdade, notadamente em razão de sua elevada periculosidade, tenderia colocar a ordem pública em perigo, expressão lacônica que aqui concretizo na segurança e incolumidade do tecido social. Afinal, o roteiro de suas atividades e práticas sinalizam violência e desrespeito à vida. Por fim, ao pedido de acesso às informações aos dados informacionais do aparelho celular de Selma Cristiana Evangelista de Melo, (IMEI 355663088811753 e 355663088811761), Tenho como crucial o acesso como escopo de auxiliar na clarificação dos fatos. Diante do exposto. DECIDO: a) Homologo os autos de flagrante enviados. b) Concedo à investigada Selma Cristina Evangelista de Melo, nos termos do artigo 318 do CPP. Deverá comparecer bimestralmente, até dia 10 de cada mês, no Fórum, a fim de justificar suas atividades. c) Decreto a prisão preventiva de Diego do Nascimento da Costa e de Abada Albuquerque Marinho. Ambos por iguais motivos, ou seja: garantia da ordem Pública, dada a periculosidade aferida prima facie, sem prejuízo de revisão após o encerramento das investigações; e, para garantir a instrução processual, já que ambos não ostentam a disciplina, organização e respeitabilidade suficientes para substituição por medidas cautelares distintas da prisão. (...)”

In casu
, verifica-se que a paciente é mãe de uma criança de três anos de idade, pelo que, o Juízo, no tocante a custódia preventiva da mesma, entendeu por bem converter a custódia cautelar requerida pelo MP, em prisão domiciliar, asseverando que de fato, havendo filho de três anos, não havendo ninguém para exercer a guarda da criança, é justificável a imposição de cautelares distinta da prisão, por disposição expressa do artigo 318 do CPP.

Realmente, o Juiz constatando a ocorrência de uma
benesse
legal, em virtude da necessidade de cuidados especiais da referida criança, que é presumida, no caso em exame, concedeu prisão domiciliar à mesma, nos termos do art. 318 do CPP, inclusive comparecimento bimestral em Juízo, até dia 10 de cada mês, para justificar suas atividades.

Certamente, entendeu o Juízo em aplicar medida mais branda em virtude do filho com idade de três anos considerando que o genitor do mesmo também foi preso junto com a paciente, então por questões humanitárias e de assistência ao maior interesse do menor, converteu a preventiva em domiciliar.

No tocante ao caso em comento, o Órgão Ministerial nesta superior instância, se pronunciou da seguinte maneira:

“(...)
que, ao contrário do que aduz o impetrante, o decisum objurgado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que, apesar do Magistrado singular ter se antecipado ao justificar a substituição da prisão preventiva da paciente Selma Cristina Evangelista de Melo por domiciliar, em seguida, examinou criteriosamente os fatos delitivos, que envolvem um contexto familiar, eis que cometidos pela mesma juntamente com seu padrasto e o seu marido, enquadrando a dinâmica de todos os acontecimentos nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema

caso sub examen.”

Assim, ainda que esta Relatora entenda que o fato imputado à paciente é de extrema gravidade, a documentação acostada aos autos revela que a mesma preenche o disposto no art. 318, V, do CPP, incluído pela Lei 13.257/16, tratando-se de situação excepcional, eis que não há quem exerça a guarda do menor, motivo pelo qual tenho que a substituição procedida pelo Magistrado
a quo
se encontra adequada ao caso concreto, visto que a Lei busca a proteção e o resguardo dos filhos menores de 06 anos, devendo a paciente, Selma Cristina Evangelista de Melo, permanecer em prisão domiciliar, conforme decidido pela autoridade dita coatora.

Da revogação da prisão imposta ao Paciente, Diego do Nascimento da Costa.

Na hipótese, extrai-se dos documentos que instruem o
mandamus,
que a prisão cautelar do paciente fora decretada por ocasião da audiência de custódia realizada em 02.02.2020, atendendo representação da autoridade policial, estando consubstanciada no Doc. ID 2826598, o qual apresenta fundamentação idônea à imposição da segregação, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.
A gravidade do delito imputado ao paciente e o
modus operandi
da conduta, revelam sua periculosidade, eis que segundo o decreto prisional, fora ele quem efetuou os disparos contra a vítima, constando, também, do decisum que Diego Costa já responde por outros processos, encontrando-se na data do fato em liberdade provisória, circunstâncias que demonstram o risco que sua liberdade representa à
ordem pública
.

Some-se a isso que o fato do
paciente permanecer em lugar incerto e não sabido
, justifica, por si só, a necessidade de manutenção da medida por
conveniência da instrução criminal
e
para assegurar possível aplicação da lei penal,
não havendo, portanto que se falar em ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva.

Logo, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, Diego do Nascimento da Costa, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto
,
CONHEÇO, EM PARTE, DA ORDEM E DENEGO NA PARTE CONHECIDA,
nos termos da fundamentação.

Proceda à Secretaria com as providências cabíveis, face à homologação do pedido de desistência formulado pelo impetrante em relação ao Paciente, Abada Albuquerque Marinho.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de junho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2020